Tribunal: TJDFT
Processo: 0745186-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, do HC n. 123.533/SP e do HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF).
3. No caso concreto, o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais (roubos e furtos), o que torna a conduta mais reprovável inviabilizando o reconhecimento da atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância.
4. “A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância” (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023).
5. Admite-se a avaliação negativa da conduta social quando o agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior, pois demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
6. Tratando-se de réu multirreincidente não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal, mostrando-se razoável e proporcional a exasperação da pena na fração de 1/12 (um doze avos) da pena inicialmente fixada.
7. Recurso desprovido.